Tribunal: STF
Processo: RE 1448632
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. EMPREGADOS PÚBLICOS. REAJUSTES SALARIAIS. DIFERENÇAS. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO, PELO PODER JUDICIÁRIO, DE VANTAGENS PECUNIÁRIAS CONCEDIDAS PELO CONSELHO DE REITORES DAS UNIVERSIDADES DE SÃO PAULO – CRUESP: SÚMULA VINCULANTE N. 37 E TEMA 1.027 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Superior do Trabalho: 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. REAJUSTE SALARIAL. DIFERENÇAS SALARIAIS. CEETEPS. Confirmada a ordem de obstaculização do recurso de revista, na medida em que não demonstrada a satisfação dos requisitos de admissibilidade, insculpidos no artigo 896 da CLT. Agravo de instrumento não provido” (fl. 1, e-doc. 21). 



    2. O recorrente alega ter o Tribunal Superior do Trabalho contrariado os incs. X e XIII do art. 37, a al. a do inc. II do § 1º do art. 61 e o art. 207 da Constituição da República.



    Assevera que “o entendimento da Turma do TST reafirmou a possibilidade de ser a reclamante beneficiada por reajuste salarial baseado em normas e diretrizes fixadas pelo Conselho de Reitores das Universidades do Estado de São Paulo – CRUESP afronta o princípio da iniciativa e reserva legal quanto ao tema reajustes salariais, ofendendo o disposto no artigos 61, §1º, 11, ‘a’ e o artigo 37, X da Constituição Federal, que interpretados conjuntamente impossibilitam a concessão de reajuste sem lei de iniciativa privativa do Chefe do Executivo. Cria equiparação vedada pela Constituição Federal (artigo 37, XIII)” (fls. 11-13, e-doc. 23).



    Assinala que “o reajuste cuja extensão foi deferida à reclamante havia sido concedido aos servidores da UNESP por mera resolução de órgão administrativo estadual (o Conselho de Reitores das Universidades do Estado de São Paulo- CRUESP)” (fl. 25, e-doc. 23).



    Ressalta que “o acórdão recorrido ofendeu os dispositivos constitucionais invocados ao estender à reclamante – ocupante de emprego público em autarquia estadual – os reajustes concedidos pelo CRUESP aos servidores da UNESP” (fl. 25, e-doc. 23)



    Pede “seja conhecido e provido o presente recurso extraordinário, de modo a afastar a concessão de reajustes salariais à reclamante, deferidos com base em reajustes fixados a empregados públicos das Universidades Estaduais Paulistas por meio de Resoluções do CRUESP, à míngua de autorização legislativa específica, julgando-se improcedente a reclamação trabalhista” (fl. 25, e-doc. 26). 



    3. No juízo de retratação do Tema 315 da repercussão geral, o Tribunal Superior do Trabalho manteve o acórdão recorrido, com a seguinte fundamentação:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONSTATADA. Constatada a omissão apontada, faz-se necessária a adequada prestação jurisdicional. É que não houve o pronunciamento acerca do exercício do juízo de retratação, em face da decisão do STF, no julgamento do RE 592.317. Necessidade do provimento dos declaratórios para, imprimindo efeito modificativo ao julgado, nos termos do art. 897-A da CLT, proceder à análise do cabimento do juízo de retratação. Embargos declaratórios providos. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RETORNO DOS AUTOS. ARTIGO 543-B, § 3º, DO CPC DE 1973 (ARTIGOS 1.039 A 1.041 DO CPC). DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DOS REAJUSTES PELOS ÍNDICES DA CRUESP. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 37, X E XIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA E INDIRETA. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. A decisão desta Turma do TST não desrespeitou o acórdão do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a existência de repercussão geral quanto ao tema 315 da tabela do STF (aumento de vencimentos e extensão de vantagens e gratificações pelo Poder Judiciário e pela Administração Pública), tampouco contrariou a Súmula Vinculante 37 do STF (não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia). No caso, as diferenças salariais deferidas decorrem da observância da Lei Estadual 952/76 e do Decreto 20.833/83, que estabelecem a vinculação do CEETEPS à UNESP e a observância dos reajustes salariais estabelecidos por meio de resoluções editadas pela Reitoria e pelo Conselho Universitário. Nesse contexto, considerando que a parte autora prestava serviços à autarquia estadual, e esta, inclusive, efetuava o pagamento dos vencimentos, a controvérsia foi dirimida à luz de interpretação de lei estadual, no tocante à aplicação da política salarial, não estando demonstrada a violação direta e literal do artigo 37, X, da Constituição Federal. Não se constata, também, a violação direta e literal do artigo 37, XIII, da Constituição Federal, pois não foi estabelecida vinculação, isonomia ou equiparação de vencimentos, tendo sido apenas determinada a aplicação de reajuste salarial, em face dos índices definidos na Lei Estadual 952/76 e no Decreto 20.833/83. Assim, a suposta ofensa constitucional aos incisos X e XIII do artigo 37 da Constituição Federal somente poderá ser constatada a partir da análise de legislação infraconstitucional, ou seja, de forma indireta ou oblíqua, inexistindo a repercussão geral do tema, conforme sinalizam os precedentes do próprio Supremo Tribunal Federal, em relação às diferenças salariais decorrentes da aplicação dos índices definidos pelo CRUESP. Nesse contexto, nega-se provimento ao agravo de instrumento, não sendo o caso da retratação prevista no § 3º do artigo 543-B do CPC de 1973 (artigos 1.039 a 1.041 do CPC), ficando mantido o acórdão deste Colegiado. Por consequência, determina-se o retorno dos autos à Vice-Presidência desta Corte, a fim de que prossiga no exame de admissibilidade dos recursos extraordinários como entender de direito” (fls. 1-2, e-doc. 43). 



    4. O Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho admitiu o recurso extraordinário, por concluir que “o acórdão turmário, ao manter a condenação do reclamado ao pagamento de diferenças salariais decorrentes dos reajustes fixados pelo CRUESP, incorreu em contrariedade às teses de repercussão geral acima mencionadas [Temas 315 e 1.027 da repercussão geral]” (fl. 10, e-doc. 45).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    6. No voto condutor do juízo de retratação do Tema 315 da repercussão geral, o Ministro Relator do Tribunal Superior do Trabalho assentou:



    “Em face da decisão proferida pelo STF, com repercussão geral, cabe ao presente Colegiado a apreciação do eventual juízo de retratação, autorizado pelo § 3º do art. 543-B do CPC de 1973 (artigos 1.039 a 1.041 do CPC). 



    Considerando a transcrição do acórdão desta Sexta Turma, que negou provimento ao agravo de instrumento do CEETEPS, verifica-se que a circunstância do presente feito não diz respeito à concessão de reajuste salarial pelo Poder Judiciário, sem previsão legal e com amparo no princípio da isonomia, caso que, se constatada, encontraria vedação pela Súmula Vinculante 37 do STF (...)



    No caso, as diferenças salariais deferidas decorrem da observância da Lei Estadual 952/76 e do Decreto 20.833/83, que estabelecem a vinculação do CEETEPS à UNESP e a observância dos reajustes salariais estabelecidos por meio de resoluções editadas pela Reitoria e pelo Conselho Universitário. Nesse contexto, considerando que a parte autora prestava serviços à autarquia estadual, e essa, inclusive, efetuava o pagamento dos vencimentos, a controvérsia foi dirimida à luz de interpretação de lei estadual, no tocante à aplicação da política salarial, não estando demonstrada a violação direta e literal do artigo 37, X, da Constituição Federal (...)



    Em resumo, trata-se de interpretação da legislação municipal à luz do disposto no art. 37, caput, e X, da CF, e isso se distingue da concessão de reajuste a servidor público sem previsão legislativa, sob o fundamento da isonomia, bem como difere de cálculo de gratificações e outras vantagens do servidor público sobre o abono utilizado para se atingir o salário mínimo. (...)



    Ante o exposto e considerando a ausência de violação constitucional direta e literal e de contrariedade à Súmula vinculante do STF, no caso dos autos, nego provimento ao agravo de instrumento, não sendo o caso de juízo de retratação, previsto no § 3º do art. 543-B do CPC de 1973 (artigos 1.039 a 1.041 do CPC), devendo ser mantido o acórdão desta Turma” (fls. 12-18, e-doc. 43).



     Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de não caber ao Poder Judiciário, sem função legislativa, conceder vantagem remuneratória, sem previsão legal, a servidores públicos, sob o fundamento de isonomia (Súmula n. 339 do Supremo Tribunal Federal). Essa orientação foi reiterada no julgamento do mérito do Recurso Extraordinário n. 592.317, Tema 315 da repercussão geral, Relator o Ministro Gilmar Mendes, e reafirmada com a edição da Súmula Vinculante n. 37.



    No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.057.577-RG/SP (Tema 1.027), Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal reafirmou a orientação jurisprudencial em referência e fixou a tese de que “a extensão, pelo Poder Judiciário, das verbas e vantagens concedidas pelo Conselho de Reitores das Universidades do Estado de São Paulo (Cruesp) aos empregados das instituições de ensino autônomas vinculadas às universidades estaduais paulistas contraria o disposto na Súmula Vinculante 37”. Esta a ementa do julgado:



    “Recurso Extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo e Trabalhista. Servidores celetistas. Extensão de vantagens concedidas a empregados de pessoas jurídicas e carreiras diversas. Isonomia. 3. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia. Tema 315 da sistemática da repercussão geral e Súmula Vinculante 37. 4. Reconhecimento da repercussão geral da questão constitucional, com reafirmação da jurisprudência da Corte, para assentar a seguinte tese: ‘A extensão, pelo Poder Judiciário, das verbas e vantagens concedidas pelo Conselho de Reitores das Universidades do Estado de São Paulo (Cruesp) aos empregados das instituições de ensino autônomas vinculadas às universidades estaduais paulistas contraria o disposto na Súmula Vinculante 37’. 5. Recurso provido para julgar improcedente o pedido autoral” (DJe 8.4.2019).



    Confiram-se também as seguintes decisões monocráticas sobre matéria similar à trazida neste processo: RE n. 1.345.699/SP, de minha relatoria, DJe 25.10.2021; RE n. 1.251.620/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 29.5.2020; ARE n. 1.058.389/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 5.8.2020; e ARE n. 1.391.862/SP, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 9.8.2023. 



    A conclusão do julgado recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial, por não ter sido observada a tese de repercussão geral firmada no Tema 1.027. 



    7. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para afastar o reajuste salarial pretendido, como disposto no Tema 1.027 da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora